Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM DE PROPRIEDADE DE CÔNJUGE VIRAGO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA QUAL O CÔNJUGE VARÃO FIGURA COMO EXECUTADO. PARTES CASADAS SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE CONSTITUIR BEM COMUM. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO EXECUTADO. PENHORA DO VEÍCULO NO LIMITE DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há presunção relativa de que os débitos contraídos pelos cônjuges, casados sob o regime de comunhão parcial, durante o enlace matrimonial, são revertidos em benefício da família, cabendo o ônus da prova para afastá-la ao consorte que não os tenha contraído. Caso concreto em que o crédito exequendo é resultante de condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e, portanto, verossímil a alegação de que a dívida foi contraída em benefício da família.
2. Igualmente há presunção legal de que os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, entra na comunhão, bem como presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior, em se tratando do regime de comunhão parcial de bens.
3. Não há, portanto, vedação à penhora de bens registrado em nome do cônjuge do devedor/executado para garantir o pagamento da dívida excutida, em especial quando estabelecido vínculo matrimonial sob o regime da comunhão parcial de bens
4. Sendo o bem penhorado de propriedade de cônjuge do devedor executado, e tendo sido o bem adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens, possível a penhora e a alienação/adjudicação, desde que observada a cota parte referente à meação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.